Tribunal: TJMT
Processo: 1000882-02.2022.8.11.0095
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000882-02.2022.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SOFIA BARTIMAN DA SILVA - CPF: 008.650.981-07 (RECORRENTE), REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 015.522.431-09 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), GUSTAVO PINHO DE FIGUEIREDO - CPF: 074.385.357-11 (ADVOGADO), BRASILCAP CAPITALIZACAO S/A - CNPJ: 15.138.043/0001-05 (RECORRIDO), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (RECORRIDO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000882-02.2022.8.11.0095

Recurso Cível Inominado n.º 1000882-02.2022.8.11.0095

Recorrente:

Sofia Bartiman da Silva

Recorridos
:
Banco Votorantim S.A., Brasilcap Capitalização S.A, Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A. e Mapfre Seguros Gerais S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
- AÇÃO
ORDINÁRIA
–
SEGURO PRESTAMISTA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - QUITAÇÃO DO DÉBITO - INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA –
NEGATIVA DE COBERTURA -
PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA APENAS PARA INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE POR ACIDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a invalidez permanente da segurada decorre de doença e a apólice do seguro prestamista prevê a cobertura apenas para invalidez total permanente por acidente, há de ser mantida a improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000882-02.2022.8.11.0095

Recurso Cível Inominado n.º 1000882-02.2022.8.11.0095

Recorrente:

Sofia Bartiman da Silva

Recorridos
:
Banco Votorantim S.A., Brasilcap Capitalização S.A, Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A. e Mapfre Seguros Gerais S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Sofia Bartiman da Silva

Ação:
Ordinária.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id.
201723185
): a
colheu a preliminar de ilegitimidade passiva em relação às empresas
BrasilCap Capitalização S.A.
e
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, mantendo a legitimidade em da recorrida,
Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A.,
e no mérito julgou improcedente os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

201723186

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões de
Banco Votorantim S.A., Brasilcap Capitalização S.A, Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A. e Mapfre Seguros Gerais S.A.
(Id.
201723187
,
201723188
,
201723190
,
201723194
e
201723196
):
pugnam pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000882-02.2022.8.11.0095

Recurso Cível Inominado n.º 1000882-02.2022.8.11.0095

Recorrente:

Sofia Bartiman da Silva

Recorridos
:
Banco Votorantim S.A., BrasilCap Capitalização S.A, Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A. e Mapfre Seguros Gerais S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Ordinária proposta por
Sofia Bartiman da Silva em
face de
Banco Votorantim S.A., BrasilCap Capitalização S.A, Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A. e Mapfre Seguros Gerais S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente, em síntese,

em 06/10/2020, realizou um contrato de financiamento para aquisição de um veículo junto ao
Banco Votorantim S.A.
e, aduz que contratou, também, os seguintes seguros: Seguro Auto Casco; Seguro Auto RCF; Seguro Prestamista e Cap Parc Premiável 12+, das demais empresas recorridas.

Relata que, em 29/06/2021, solicitou sua aposentadoria por invalidez, a qual foi concedida em 06/08/2021. Alega que acionou o seguro prestamista contratado, a fim de obter a cobertura para o pagamento das prestações ou a quitação do saldo devedor do contrato de financiamento de veículo tendo em vista a aposentadoria concedida. Entretanto, aduz que as empresas recorridas se negaram a conceder a cobertura do seguro. Razão pela qual requer indenização securitária, com a quitação do contrato de financiamento do veículo; repetição do indébito, bem como indenização por danos morais.

Registre-se que
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do referido código).

Inicialmente, destaque-se que a pretensão inicial se baseia em contrato de seguro de proteção financeira, sendo firmado com o objetivo de garantir a quitação de uma dívida do segurado, decorrente de outro contrato de empréstimo ou financiamento, no caso aposentadoria por invalidez decorrente de doença.

Da análise detida
dos autos, verifica-se que a invalidez da segurada foi causada por doença, no entanto, constata-se

no contrato do

seguro prestamista

realizado junto à

Cardif do Brasil Vida (Id.
201722164
) a cobertura apenas em caso de invalidez total permanente por acidente, morte, incapacidade física total ou temporária e desemprego involuntário.

Com efeito, observa-se que a cobertura do seguro não abrange a invalidez permanente por doença, conforme requer a segurada, mas somente a decorrente de acidente.

Outrossim, não prospera a alegação da recorrente no sentido de que foi induzida a erro na contratação quanto à cobertura do seguro. Isto porque, houve na realidade uma confusão/equívoco pela parte autora contratante em relação aos contratos firmados com as instituições requeridas.

Logo, se a invalidez permanente da segurada decorre de doença e a apólice do seguro prestamista prevê a cobertura apenas para invalidez total permanente por acidente, a manutenção da sentença de improcedência do pedido autoral é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO PRESTAMISTA – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – PRETENDIDA QUITAÇÃO DO DÉBITO - INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA (CÂNCER) – PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA APENAS PARA INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE POR ACIDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Se a invalidez permanente da segurada decorre de doença e a apólice do seguro prestamista prevê a cobertura apenas para invalidez total permanente por acidente, há de ser mantida a improcedência da ação.(TJ-MT - AC: 10360536120178110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020).”

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,

NEGO-LHE provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024